Tribunal: STF
Processo: ARE 1426337
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de agravo regimental interposto pelo Estado de Santa Catarina contra decisão em que neguei seguimento ao recurso extraordinário com os seguintes fundamentos: (i) necessidade de análise dos fatos e provas dos autos e (ii) ausência de ofensa constitucional direta. 



    O agravante sustenta, em síntese, a inexistência dos óbices apontados. 



    Defende a natureza constitucional da controvérsia, destacando que os servidores militares dos Estados não seriam alcançados pelo sistema da aposentadoria especial do art. 40, § 4º, da Constituição Federal, nem pelo direito a abono de permanência do art. 40, § 19, da CF.



    Pugna pela reconsideração da decisão agravada.



    Devidamente intimado, o agravado manifestou-se pelo acerto do ato atacado (eDoc. n° 50).



    É o relatório.



    Decido.



    Analisando detidamente os autos, entendo assistir razão ao agravante. 



    Assim, reconsidero a decisão anterior e tenho que o recurso extraordinário interposto pelo agravante merece provimento parcial.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma de Recursos de Lages/SC, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCEDIMENTO. SUMARIÍSSIMO. JUIZADO ESTADUAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR. LEI 12.153/2009. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. EXEGESE. PROCEDIMENTO VINCULATIVO. JUIZADO NÃO INSTALADO. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE FAZENDA.



    Ainda que não instalados os juizados estaduais da fazenda pública, o rito definido na L. 12.153 é de incidência obrigatória nas causas ajuizadas a partir da vacatio legis respectiva, cujo trâmite dar-se-á perante a unidade de origem com recurso para as Turmas do Sistema do s Juizados Especiais. 



    AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. BOMBEIRO MILITAR. ART. 142, § 3º X DA CF/88. ABONO DE PERMANÊNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 6.218/83 ALTERADA PELA LC 616/2013. MÍNIMO DE TRINTA ANOS DE SERVIÇO. REQUISITOS PREENCHIDOS. VALORES DEVIDOS. PRECEDENTE DO STF. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, ART. 46, CAPUT, SEGUNDA PARTE DA LEI N. 9.099/1995. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    "(...) Em prestigiamento a uma interpretação analógica extensiva, também devem ser incluídos na possibilidade de percepção do abono de permanência instituído pela EC 41/2003 os servidores que executam atividades de risco, eis que, na essência, não existente distinção entre aposentadoria voluntária comum e a voluntária especial. Não é justo nem razoável haja um discrímen quanto ao deferimento de um benefício também de índole previdenciária só porque há tratamento diferenciado quanto aos critérios para a aposentação. Não pode o intérprete desigualar os que na essência são iguais. Precedentes do STJ. (RE609043 AgR, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 28/05/2013). 



    DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA INCIDENTE SOBRE AS CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA. ART. 1º-F DA LEI 9.494/07 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/09. INTERPRETAÇÃO AUTÊNTICA DO STF. 



    Dada a natureza não tributária do crédito, de acordo com a decisão do Tema 810 da Repercussão Geral, pelo STF (RE 870947), o valor deverá ser corrigido segundo o IPCA-E (Tema 810 STF) desde o arbitramento originário posterior a06/2009 [“(...) o Índice de correção monetária deve observar: “IGPDI até 08/2006, INPC até 06/2009, IPCA-E depois (Tema 810 RE 870947)”. E juros de mora acontar da citação, pelos índices oficiais da poupança, (“a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09”).”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 37, 40, § 19, e 142, § 1º, inciso X, e § 3º, da Constituição Federal. 



    Assevera que não se aplica aos servidores militares a norma do § 19º do art.40 da Constituição da República, em face da exceção prevista no art.42, §1º c/c inciso X, §3º, da CF, que remete aos Estados a competência para estipular direitos e deveres dos Militares.



    Afirma, também, ser da “competência dos Estados legislar sobre o regime jurídico das suas Polícias Militares, aí incluído todos os direitos e deveres, em especial política remuneratória e critérios para aposentadoria (reserva remunerada)”.



    Nesse ponto, acrescenta que:



    “Prova desta competência é a Lei estadual nº 6218/83, que criou o Estatuto dos Policiais-Militares; e a Lei Complementar estadual nº 52/92, que reestrutura a remuneração dos servidores púbicos militares. 



    E, importante: o Estatuto dos Policiais-Militares não prevê o pagamento do abono de permanência, ao passo que a Lei Complementar nº 52/92, em seu art. 10º, concede a vantagem chamada Adicional de Permanência aos Policiais Militares.”



    O Tribunal de origem manteve a sentença de procedência do pedido autoral de percepção do abono de permanência com base na seguinte fundamentação: 



    “O art. 40, § 19 da Constituição Federal estabelece que o servidor que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória, in verbis: 



    (...) 



    Todavia, o disposto contido no § 19, do artigo 40 da Constituição não se aplica aos militares, porque devem ser regidos por lei estadual específica a teor do art. 142, § 3º, X da CF, sendo recepcionado pela Lei Complementar n. 6.218/83 e alterado pela Lei Complementar n. 616/13, in verbis: 



    (...) 



    In casu, o autor foi admitido na Corporação em 23.07.1985, conforme se extrai do Mapa de Tempo de Serviço (p. 15), já completava em 21 de junho de2017, 30 anos, 10 meses e 25 dias de Serviço Público Estadual, o que somado com o tempo de Serviço Público Federal - Militar e na iniciativa privada, alcança o período de 36 anos, 03 meses e 19 dias, sendo desligado em 09.06.2016. 



    Nota-se que em atendimento ao disposto no art. 104, I da LC 616/13, o autor faz jus a beneficio.”



    Embora haja referência à legislação específica de que trata o artigo 142, § 3º, X da Constituição Federal no trecho acima transcrito, verifica-se que, em momento algum, a Corte a quo tratou da normal local que prevê o abono de permanência ao bombeiro militar. Ao contrário, analisou o pedido de concessão do referido abono à luz do disposto no artigo 40, § 19 da Constituição Federal, cuja previsão não beneficia o postulante. Ocorre que, diante da existência de norma estadual que, em tese, poderia amparar o pleito autoral, deve o julgamento ser retomado na instância ordinária para que se decida quanto à sua aplicabilidade.



    A respeito do tema, transcrevo a seguinte decisão da lavra do Ministro Gilmar Mendes, no ARE n° 1.154.061/SC, quem bem esclarece a questão:



    “Decisão: Trata-se de agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, a partir da natureza infraconstitucional da controvérsia quanto à possibilidade de concessão de aposentadoria especial a policial militar e, consequentemente, ao direito ao abono de permanência. (eDOC 3)



    No agravo regimental, sustenta-se a ocorrência de violação constitucional direta pelo acórdão recorrido, pois os militares dos Estados não seriam alcançados pelo sistema da aposentadoria especial do art. 40, § 4º, da Constituição, nem pelo direito a abono de permanência do art. 40, § 19. (eDOC 4)



    Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certidão constante do eDOC 7. 



    É o relatório.



    Assiste razão ao agravante, pelo que reconsidero a decisão de eDOC 40 e passo a novo julgamento do recurso extraordinário.



    Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão de Turma Recursal Estadual, assim ementado, no relevante: 



    “1. RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. APOSENTADORIA ESPECIAL E ABONO PERMANÊNCIA. PREENCHIMENTO DAS EXIGÊNCIAS PARA A APOSENTADORIA ESPECIAL REGULADA PELAS LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAL N. 24/86 E FEDERAL N. 51/85. DIREITO À PERCEPÇÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA RECONHECIDO PELA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO RE N. 609.043. RECONHECIMENTO EXPRESSO DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 40, §19º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, AOS POLICIAIS MILITARES. DESPROVIMENTO. (...)” (eDOC 1, p. 120)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 40, § 19; 42, § 1º; e 142, § 3º, X, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que a Constituição deixa aos Estados o poder de criar o regime jurídico administrativo-previdenciário de seus policiais militares, sem o influxo das regras do art. 40 da Constituição (exceto o § 9º, expressamente referido), direcionadas aos servidores civis.



    Afirma-se que a matéria é regulada pelas Leis Estaduais Ordinária 6.218/1983 e Complementar 52/1992, a qual concederia aos policiais militares a vantagem chamada adicional de permanência, mas não o abono de permanência conformado pelo art. 40, § 19, da CF. (eDOC 1, p. 127)



    A parte recorrida pugna pelo desprovimento do recurso. (eDOC 1, p. 133)



    A decisão agravada negou seguimento ao extraordinário por entender que o acórdão recorrido estaria em consonância com a jurisprudência do STF, como proclamada na ADI 3.817, RE-RG 567.110 e RE 609.043. (eDOC 1, p. 137)



    É o relatório.



    Decido.



    Observados os requisitos de admissibilidade do agravo, passo à análise do recurso extraordinário. 



    A Turma Recursal de origem, ao examinar a espécie dos autos, consignou o seguinte:



    “O Estado afirma que não se aplica o disposto contido no § 19º, do artigo 40 da Constituição ao policiais militares, porque são regidos por lei estadual específica e que no estado catarinense não existe legislação de abono permanência e sim adicional de permanência, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada e julgada improcedente.



    Importante pontuar que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou acerca do direito à percepção de abono permanência pelos servidores públicos que exerçam atividades de risco (pela regra geral) e, por consequência lógica, o entendimento se estende aos policiais militares”. (eDOC 1, p. 121)



    Equivoca-se o Juízo a quo ao afirmar que os policiais militares podem ser equiparados aos servidores públicos que exerçam atividade de risco, como os policiais civis.



    Efetivamente, a aposentadoria especial dos servidores que exercem atividade de risco, prevista no art. 40, § 4º, II, da Constituição, não se aplica aos militares dos Estados, como o recorrido. Para estes, segundo o art. 42, § 1º, cumulado com o art. 142, § 3º, X, ambos da CF, a lei do Estado disporá sobre os direitos, os deveres e as condições de transferência para a inatividade. A jurisprudência desta Corte é pacífica em negar a possibilidade de extensão das regras previdenciárias dos servidores públicos, antes ditos civis (art. 40 da CF) aos militares dos Estados e da União, cuja missão e atividades exigem regramento próprio e diferenciado. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA POLICIAIS FEMININAS CIVIS E MILITARES. ART. 40, § 1º E § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Inexistência de omissão inconstitucional relativa à aposentadoria especial das servidoras da Polícia Militar. A Lei Complementar n. 144/2014, norma geral editada pela União nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição da República, é aplicável às servidoras da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Precedentes. 2. O art. 42, § 1º, da Constituição da República preceitua: a) o regime previdenciário próprio dos militares, a ser instituído por lei específica estadual; b) não contempla a aplicação de normas relativas aos servidores públicos civis para os militares, ressalvada a norma do art. 40, § 9º, pela qual se reconhece que ‘o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade’. Inaplicabilidade do art. 40, §§ 1º e § 4º, da Constituição da República, para os policiais militares. Precedentes. 3. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão julgada improcedente”. (ADO 28, rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 3.8.2015)



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40, § 4º, DA LEI MAIOR. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 636/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 05.4.2013. O art. 40, § 1º, da Carta Política registrou as normas constitucionais aplicáveis aos militares, dentre as quais não se inclui o art. 40, § 4º da Lei Maior. Precedentes. (...)”. 
(ARE 776.336 AgR, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2014) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 05.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. APOSENTADORIA ESPECIAL. REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUPOSTA OMISSÃO LEGISLATIVA. INAPLICABILIDADE. DECRETO-LEI ESTADUAL 260/1970. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF”. (ARE 1.070.137 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.4.2019) 



    Por outro lado, esclareço que todos os precedentes desta Corte invocados como apoio, tanto no acórdão recorrido, como no juízo de admissibilidade do extraordinário, tratam de aposentadoria especial de servidores policiais, como peritos, agentes de polícia ou delegados, mas não de policiais militares.



    Por identidade de razão, não se aplica aos militares dos Estados o abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da CF, pois, assim como quanto às condições para reforma, cabe à Lei Estadual dispor sobre estímulos para que o militar prolongue sua permanência em serviço, após reunir os requisitos para a inativação. Nesse sentido, esta Corte tem reiteradamente deixado de conhecer da matéria, por envolver a apreciação de direito local, como mostram os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. LEI ESTADUAL Nº 6.513/1995 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 73/2004. CONTROVÉRSIA QUE ENVOLVE A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação local, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição (Súmula 280/STF). Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 627.100 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.2.2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR. DIREITO AO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 10.990/1997. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.051.822 AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.3.2018)



    O que diferencia a controvérsia recursal é que, como visto, o juízo a quo não fundamentou o direito ao abono de permanência na legislação local, mas em norma constitucional que não beneficia o recorrido. Todavia, diante do reconhecimento por parte do recorrente de que existiria norma estadual que, em tese, poderia amparar o pleito autoral, deve o julgamento ser retomado na instância ordinária para que se decida quanto à sua aplicabilidade.



    Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF), cassar o acórdão recorrido e determinar a realização de novo julgamento, sem aplicação das normas do art. 40, §§ 4º e 19, da Constituição da República.” 



    No mesmo sentido: RE nº 1.265.369/SC, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 3/7/20; ARE nº 1.153.412/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/8/19; e ARE nº 1.174.055/SC, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 6/8/19.



    Pelo exposto, reconsidero a decisão agravada e conheço do agravo para dar provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) para cassar o acórdão recorrido e determinar a realização de novo julgamento tendo como base a legislação estadual sobre o tema, sem aplicação das normas do art. 40, §§ 4º e 19, da Constituição Federal. Fica prejudicado o agravo regimental. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente